Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-44.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005347-44.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FGT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.278.905/0001-44 (APELANTE), SAMARA LOPES PEREIRA - CPF: 711.866.381-68 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005347-44.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
FGT Representações Comerciais Ltda. - ME

Apelada:
Girassol Agrícola Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITAÇÃO RECHAÇADA -

REVELIA DECRETADA – RECUSA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida “a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.”

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o
credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar. No caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005347-44.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
FGT Representações Comerciais Ltda. - ME

Apelada:
Girassol Agrícola Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela FGT Representações Comerciais Ltda. – ME em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de consignação de pagamento movida por Girassol Agrícola Ltda., julgou procedente o pedido, declarando extinta a obrigação do contrato de representação comercial, referente às comissões. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante arguiu a nulidade da citação postal. Assevera sobre a prevenção da Comarca de Uberlândia/MG e a incompetência do Juízo de Rondonópolis. Segue sustentando a ausência dos requisitos autorizadores do pagamento em consignação. Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 104611006), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005347-44.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
FGT Representações Comerciais Ltda. - ME

Apelada:
Girassol Agrícola Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Girassol Agrícola Ltda. moveu ação de consignação em pagamento em face da FGT Representações Comerciais Ltda. – ME, aduzindo que as partes firmaram o contrato de representação comercial de produtos, e que a ré encaminhou um instrumento de distrato por
email
, contudo, não devolveu nem emitiu qualquer nota fiscal correspondente ao valor das comissões, contudo, há saldo de comissões devido no valor de R$ 137.974,62 (cento e trinta sete mil novecentos e setenta quatro reais e sessenta dois centavos).

O douto magistrado
a quo
, ao verificar ausência de resposta da ré, decretou a sua revelia, julgando procedente os pedidos da inicial, declarando extinta a obrigação do contrato de representação comercial, referente às comissões. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, a apelante recorre.

Pois bem. Em suas razões recursais a apelante alega a nulidade da citação postal, asseverando que desconhece a pessoa de Vanessa Moreira, e não consta qualquer documento pessoal de identificação e assinatura da suposta recebedora. Aduz que o prédio não possui portaria e, por isso, as correspondências são entregues diretamente nas salas.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

In casu
, verifico que a correspondência com o aviso de recebimento realizada pela empresa de Correios, consta no campo denominado de “
nome legível de recebedor: Vanessa Moreira
” e no campo “
Assinatura do Recebedor: informação prestada pelo funcionário.
” (id. 104608625)

Vê-se que a correspondência foi encaminhada ao endereço correto e com a devida identificação do recebedor, e por isso, a assinatura no aviso de recebimento (AR) não é requisito essencial para a validade da citação da pessoa jurídica.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade, examina pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia (Súmula 123/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal
. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento (AR) enviados para o endereço da promovida, no intervalo de 8 (oito) meses entre ambos, foram recebidos pela mesma pessoa que a recorrente afirma desconhecer.

5. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar inadmissível inovação.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.357.895/SP, 4a

Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 7.2.2019)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - CITAÇÃO VALIDA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MERITO, ART. 485, IV DO CPC - NÃO CABIMENTO. - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. (AgInt no AREsp 1357895/SP, DJe 20/02/2019)".
(TJ-MG - AC: 10000205953227001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Ademais, a apelante não apresentou qualquer prova de que a correspondência foi recebida por pessoa estranha, apenas tecendo alegações de que desconhece Vanessa Moreira, contudo, no AR consta que a informação foi prestada por funcionário, nos exatos termos do art. 247 § 4o do CPC que estabelece que “
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
”, e por isso, deve ser considerada válida a citação postal.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que apesar de devidamente citada, a apelante não apresentou contestação, de modo que foi decretada a sua revelia.

Dessa forma, contra ela deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, acertadamente mencionado na sentença recorrida, a despeito da constatação de que as provas dos autos, de fato, são suficientes para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência do pedido na presente demanda.

In casu
, em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente poderá ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, verifico que as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da autora, em específico a competência relativa da Comarca de Urbelândia/MG, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Todavia, ainda que fosse permitido o exame dessas matérias, não haveria alteração no julgado.

Dessa forma, tenho que a
questão foi dirimida com maestria pelo juízo de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da sentença,
in verbis
:

“
Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios. Assim, depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, na forma proposta.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 'Ação de Consignação em Pagamento' proposta por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, em desfavor de FGT REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA-ME, com qualificação nos autos, para declarar extinta a obrigação – contrato de representação comercial, formalizado em 04 de janeiro de 2018 - da autora para com a empresa ré, referente as comissões
.”

(id. 104608632)

Nesta trilha, tenho que a sentença atacada se encontra bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos, não merecendo reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022